Tribunal: TJSP
Processo: 2255592-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi parcialmente acolhida a impugnação ofertada pelos agravados para afastar os encargos sobre o depósito efetuado por eles em juízo – acordo judicial havido entre as partes no qual restou avençado que as parcelas do débito seriam pagas por meio de depósito na conta bancária do agravante –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – insurgência em face da decisão pela qual foi parcialmente acolhida a impugnação ofertada pelos agravados para afastar os encargos sobre o depósito efetuado por eles em juízo – acordo judicial havido entre as partes no qual restou avençado que as parcelas do débito seriam pagas por meio de depósito na conta bancária do agravante – agravados, todavia, que depositaram em juízo a parcela com vencimento em 07.06.2019 – pagamento não efetuado na forma convencionada que ensejou a mora dos devedores (art. 394 do Código Civil) – ausência de qualquer das hipóteses do art. 335 do Código Civil a autorizar o pagamento em consignação – mora caracterizada – decisão reformada para o fim de rejeição da impugnação ofertada pelos agravados, reconhecendo-se a incidência da multa de 10% prevista no acordo e de juros moratórios desde o vencimento da parcela até a data do efetivo levantamento do depósito judicial pelo agravante – agravo provido.